Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703203-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO EMP TRANSP PAS E EMP TRANS COL URB PAS DO DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal (Processo no 0753292-04.2021.8.07.0016), movida em desfavor de SINDICATO EMP TRANSP PAS E EMP TRANS COL URB PAS DO DF, indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 171532746 dos autos originários), verbis: Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a pessoa jurídica não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, por se tratar de execução contra sindicato, não há falar em sócio administrador, mas sim em presidente da pessoa jurídica. Em prosseguimento, analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da parte executada no endereço cadastrado no Fisco, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao presidente do sindicato, sem a apuração dos motivos que levaram a parte a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do dirigente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, segundo entendimento do STJ firmado em julgamento de recurso repetitivo, o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN (REsp 1.645.333-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, por maioria, julgado em 25/05/2022 - Tema 981). Todavia, no vertente caso, a Fazenda Pública não trouxe provas de que o presidente por ela indicado exercia a administração do sindicato à época da constatação da suposta dissolução irregular. Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do presidente do sindicato executado no polo passivo na condição de corresponsável. Inobstante isso, determino a citação da pessoa jurídica executada na pessoa de seu presidente, Wagner Canhedo Azevedo Filho, cujo endereço consta da pág. 14 da petição de ID 139740437. Intime-se. Em razões recursais, alega que decisão há de ser reformada, pois está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente na situação posta nos autos, não sendo necessária a demonstração de excesso de poder ou infração da lei, a qual é presumida nos casos de dissolução irregular da sociedade, bem como não observa o disposto no art. 11, parágrafo único do Decreto-lei 1.402/391. Afirma que o requerimento formulado teve como fundamento a dissolução irregular da sociedade, porquanto se identificou que deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, sem a devida comunicação aos órgãos competentes (Id. 109242358), atraindo a aplicação da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Informa que o c. STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, discutiu a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o diretor da empresa executada, fixando a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.” Alega que o periculum in mora se vislumbra no perigo de dano próximo ou iminente que se relaciona com uma lesão que provavelmente deva ocorrer antes da solução definitiva ou de mérito, inclusive com a possiblidade de dilapidação patrimonial, que acarretará graves prejuízos ao erário público. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação consubstancia-se ainda no fato de que está impedido de cobrar do executado os créditos tributários a que faz jus, sem justo motivo, sendo que a demora na citação permite que os sócios-gerentes se desfaçam de seus bens. Por fim, postula o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma do julgado, para permitir o redirecionamento da execução para o sócio administrado. É o relatório do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, o DF pretende redirecionar a execução fiscal para atingir os sócios do Sindicato agravado. Conforme já mencionado pelo DF, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.371.128/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435). O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo, oportunidade em que os corresponsáveis podem ser incluídos na CDA e, consequentemente, ser redirecionada a execução fiscal. A propósito, confiram-se precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. LIAME. CONDUTA. SÓCIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.371.128/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435). 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1805486, 07455016120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no PJe: 31/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste momento processual não está comprovada a dissolução irregular. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator